Tribunal: TJSP
Processo: 1015742-44.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Atraso de 4 horas e meia com relação ao horário de chegada contratado. Realidade incontroversa, tendo em vista a confissão da ré sobre o cancelamento do voo contratado pela autora, em virtude de readequação da malha aérea. Necessidade de referida

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Atraso de 4 horas e meia com relação ao horário de chegada contratado. Realidade incontroversa, tendo em vista a confissão da ré sobre o cancelamento do voo contratado pela autora, em virtude de readequação da malha aérea. Necessidade de referida readequação, contudo, que se associa ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela empresa de transporte. Dano moral. Não ocorrência no presente caso. Mudança na interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos de atrasos de voo, e no sentido de que o dano moral, agora, deve estar demonstrado nos autos. Inexistência de qualquer ofensa a direitos da personalidade da autora, dor profunda que cause modificações no seu estado anímico ou mesmo imposição de alguma situação vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no dia a dia da vida moderna. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.